Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727968-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 5. C. D. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: C. D. C. O. AGRAVADO: P. P. S., S. P. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÉBIO DA CONCEIÇÃO OLVIEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível De Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o: 0707366-91.2025.8.07.0005, proposta pela ora agravante em desfavor de PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 239500543 dos autos originais): “Recebo a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer seja determinada a imediata liberação de valores bloqueados (R$ 25.000,00) oriundos de transação comercial realizada por meio de máquina de cartão administrada pelas rés. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, não verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A parte autora alega, em suma, que: a) celebrou contrato de prestação de serviços de marcenaria, mediante pagamento antecipado no valor de R$ 25.000,00, a ser utilizado para aquisição de insumos; b) o valor da transação foi bloqueado pelas rés sob alegação de análise por atividade atípica; c) forneceu documentação comprobatória da legitimidade da transação; d) mesmo assim, houve cancelamento da conta e previsão de retenção mínima de 120 dias; e) necessita da liberação imediata dos valores para cumprimento do contrato firmado com seu cliente. Embora a situação narrada pela parte autora revele indiscutível impacto financeiro, a tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e da urgência da medida. No caso em apreço, não restou demonstrada, de plano, a abusividade ou ilicitude da conduta das requeridas. É incontroverso que o contrato firmado prevê a possibilidade de retenção cautelar de valores em hipóteses de suspeita de atividade irregular, situação que demanda análise aprofundada acerca da regularidade ou não da transação em questão. Além disso, o e-mail apresentado pela parte autora indica que a retenção foi motivada por "atividades de alto risco", sem que se possa, neste momento inicial, afastar a atuação das requeridas no exercício do seu poder de autotutela contratual, cuja legalidade deverá ser aferida com a devida formação do contraditório. Presentes tais elementos, entendo que não há, neste momento processual, elementos suficientes para que se reconheça a probabilidade do direito à imediata liberação dos valores retidos, ainda mais considerando o risco de irreversibilidade da medida, caso sobrevenha decisão de improcedência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.”. Em suas razões recursais (ID 73841832), O agravante relata que celebrou contrato de prestação de serviços de marcenaria com uma cliente, tendo recebido o valor de R$ 25.000,00 por meio de transação via maquininha de cartão administrada pelas agravadas. Informa que, após a transação, o valor foi bloqueado sob alegação genérica de “atividade de alto risco”, sem prévia notificação ou justificativa plausível. Alega que o montante bloqueado é essencial para a aquisição de insumos e para a entrega de imóveis objeto de contrato celebrado com sua cliente, cuja entrega teve o prazo prorrogado até 25 de junho de 2025. Sustenta que a manutenção do bloqueio compromete sua atividade profissional e o coloca em risco de inadimplemento contratual, inclusive com possibilidade de ação judicial por parte da contratante. O agravante afirma ter apresentado diversos documentos que comprovam a legitimidade da transação. Sustenta que a retenção foi arbitrária, sem motivação concreta, e que a jurisprudência do STJ exige notificação prévia para o bloqueio ou encerramento de conta, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. Invoca precedentes que reconhecem o dever de restituição dos valores ao consumidor, mesmo em caso de encerramento unilateral da conta. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para liberação do valor incontroverso de R$ 23.963,06, já descontadas as taxas, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 73841732). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante informa que realizou serviço de marcenaria e recebeu a quantia de R$ 25.000,00, todavia, após a transação, o valor foi bloqueado sob alegação genérica de “atividade de alto risco”, sem prévia notificação ou justificativa plausível. Menciona que a parte agravada procedeu ao bloqueio da quantia, bem como rescindiu o contrato e bloqueou a quantia pelo prazo de até 120 dias. No caso em comento, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos. Em regra, é adotada a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual o consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90. É certo, ainda, que em casos específicos é possível adotar o temperamento desta regra, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, para que o CDC passe a incidir sobre as relações jurídicas em que, apesar de ter havido a aquisição de produto ou serviço no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra. Trata-se da teoria finalista mitigada ou aprofundada. Sobre o tema, destaca-se a doutrina de Cláudia Lima Marques, vejamos: “Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência – é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço, ou, como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de produção e de distribuição. Esta interpretação restringe a figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional, pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da sociedade que é mais vulnerável. Parece-me que, restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será construída em casos em que o consumidor era realmente a parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o direito comercial já lhes concede. As exceções, sempre nesta visão teleológica, devem ser estudas pelo Judiciário, reconhecendo a vulnerabilidade de uma pequena empresa ou profissional que adquiriu, uma vez que a vulnerabilidade pode ser fática, econômica, jurídica e informacional, por exemplo, um produto fora de seu campo de especialidade (uma farmácia); interpretar o art. 2.o de acordo com o fim da norma, isto é, proteção ao mais fraco na relação de consumo, e conceder a aplicação das normas especiais do CDC analogicamente também a estes profissionais. Note-se que neste caso se presume que a pessoa física seja sempre consumidora frente a um fornecedor e se permite que a pessoa jurídica vulnerável prove sua vulnerabilidade. (...) Vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. (...) Em resumo, existem três tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática. E um quarto tipo de vulnerabilidade básica ou intrínseca do consumidor, a informacional. Tal classificação tem sido observada pelo STJ que, em julgado recente, concorda com as quatro espécies de vulnerabilidade e acrescenta que, em situações concretas, outras formas de vulnerabilidade podem se manifestar, ensinando: “A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).” (BENJAMIN, Antônio Herman V. MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor - Ed. 2021. Editor: Revista dos Tribunais. Ebook. Página RB-3.2 a RB-3.2. Disponível em &lt;="" span=""&gt;launchapp/title/rt/monografias/91713421/v9/page/RB-3.2&gt;) No caso em comento, trata-se de uma micro empresa de marcenaria. Assim sendo, resta demonstrada a hipossuficiência técnica do agravante. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes firmaram contrato para aderir à plataforma Ton (ID 237792304, na origem), que oferece maquininhas de cartão de crédito para os empresários, além de conta digital. Verifico, ainda, que o agravante comprovou a venda da quantia de R$ 25.000,00, sendo que após o abatimento da taxa devida à agravada, deveria receber a quantia de R$ 23.962,50 (ID 237792306, na origem). Todavia, a parte agravada procedeu ao bloqueio dos valores devidos ao agravante, ao fundamento de que houve atividades de alto risco. Transcrevo a resposta da parte agravada (ID 237792309, na origem): “infelizmente identificamos atividade de alto risco em seu cadastro, sendo necessário, para fins de segurança, interromper de maneira imediata a nossa relação. Com o encerramento do contrato, todo o seu saldo a receber fica retido pelo prazo mínimo de 120 dias partir da data de envio deste e-mail. Após esse período, seu pagamento poderá ser desbloqueado ou permanecer retido se houve alguma contestação de suas transações”. Assim sendo, houve imediato bloqueio dos valores, impedindo o usufruto pelo autor/agravante. A análise do contrato firmado entre as partes revela que o pacto permite o bloqueio visando evitar fraude. Todavia, no caso dos autos há elementos indiciários fortes que indicam a regularidade da transação. Vejamos. As conversas de áudio e Whatsapp mantidas com a empresa agravada demoonstram que o bloqueio foi efetivado, sob o argumento de que haveria uma transação suspeita. Todavia, em juízo de cognição sumária, verifico que o agravante anexou o contrato de prestação de serviços de marcenaria firmado com sua cliente, que revela o valor do serviço prestado e a forma de pagamento, compatível com o valor recebido pelo agravante (ID 237792308, na origem). Além disso, foi juntada a nota fiscal eletrônica, que demonstra a prestação do serviço no valor da transação (R$ 25,000,00), conforme documento de ID 241184923. Observo, ainda, que há fotos do serviço prestado, conforme conversas de WhatsApp. Assim, em juízo perfunctório, existem elementos indiciários fortes que indicam que a transação efetivada pelo agravante possui lastro comercial. Além disso, a parte agravada não oportunizou ao agravante apresentar comprovantes que demonstrem a regularidade das transações, evitando a rescisão do contrato e o bloqueio dos valores pelo prazo de 120 dias. Ao contrário, de pronto procedeu ao bloqueio, sem prévio contraditório. Observo, ainda, que, embora tenha sido enviada toda a documentação visando comprovar a regularidade da transação, os documentos não foram apreciados pela agravada, que se limitou a informar que o bloqueio permanecerá por até 120 dias, conforme vídeo de tratativas entre as partes juntado no ID 237794260, na origem. Assim sendo, verifico, nesta fase de cognição sumária, que há indícios relevantes que demonstram a regularidade da transação, sendo indevido, ao que tudo indica, o bloqueio unilateral da quantia devida ao agravante. Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, uma vez que foi bloqueado saldo do agravante indispensável para manter o funcionamento da sua microempresa. Por outro lado, não há o perigo da irreversibilidade do provimento, pois, caso se venha a verificar que a prática promovida pelo banco requerido é regular, a presente decisão poderá ser revogada, e será possível cobrar o montante eventualmente levantado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que a parte agravada promova o desbloqueio da quantia de R$ 23.963,06, vinculada à máquina de cartão de crédito e ao contrato celebrado com o autor/agravado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada à quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado para a intimação da parte agravada para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora